Tribunal: TJBA
Processo: 8095312-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8095312-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: C.M. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s):JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESS
UAL
CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO. APELO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pela 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Condenatória com Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por C.M. Comercial de Alimentos Ltda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e improcedente a reconvenção, afastando a exigibilidade de fatura de recuperação de consumo no valor de R$73.241,15 e impondo à ré/apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O recurso visa reformar a sentença para reconhecer a validade da cobrança e afastar a condenação nas verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor de R$73.241,15, diante de alegada irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora; (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a COELBA fornecedora de serviços e a autora destinatária final, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC.

Em razão da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, é aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à fornecedora comprovar a existência da fraude no medidor que justificaria a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme os arts. 14 e 22 do CDC, somente sendo afastada mediante prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos autos.

A alegada irregularidade no medidor baseou-se exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral por preposto da própria empresa apelante, não havendo laudo pericial independente ou prova inequívoca da fraude alegada, o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a cobrança de valores por recuperação de consumo exige prova técnica idônea da fraude, não sendo suficiente a inspeção unilateral realizada pela concessionária (Súmula 7/STJ; AgRg no AREsp 571694/SP).

Diante da ausência de prova robusta da irregularidade e da inadequação do serviço por falta de fiscalização periódica, é inválida a cobrança fundada em laudo unilateral, conforme entendimento jurisprudencial e nos termos do art. 4º, § 1º, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Considerando a sucumbência total da apelante e o trabalho adicional do advogado da parte vencedora em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 13% do valor da causa, com base no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em consonância com o Tema 1059/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível não provida.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de energia elétrica e usuários finais, atraindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A cobrança por recuperação de consumo decorrente de suposta fraude no medidor exige prova técnica robusta e bilateral, sendo insuficiente a lavratura unilateral de Termo de Ocorrência de Inspeção.

A ausência de prova inequívoca da irregularidade no medidor impede a validade da cobrança da fatura de recuperação de consumo.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando verificada a sucumbência total da parte apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LV; CF/1988, art. 175; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 1º e 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 4º, § 1º, e 583.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 571694/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.10.2014; TJRS, Apelação Cível nº 70076688431, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 23.05.2018; TJBA, Apelação nº 8000089-05.2017.8.05.0056, Rel. Juiz Marcos Adriano Silva Ledo, j. 20.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8095312-77.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/BA,
em que figuram como
a
pelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como
a
pelada,
C.M. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em negar provimento ao
A
pelo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12